Tribunal: TJDFT
Processo: 0816907-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM A REPARAÇÃO DE DANO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA POR AVARIAS. PAGAMENTO PARCIAL. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REGULARIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação em que a autora buscava a declaração de inexistência de débito decorrente de contrato de locação de veículo, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e indenização por danos morais, sob o argumento de cobrança indevida por supostas avarias constatadas após a devolução do automóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança efetuada pela locadora, referente a avarias no veículo, e a consequente inscrição da autora em cadastro de inadimplentes são legítimas; (ii) estabelecer se a negativação do nome da autora configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento parcial do valor cobrado caracteriza reconhecimento da dívida, evidenciando a admissão da existência do débito pela devedora.
4. A documentação apresentada pela ré — contrato de locação, laudo de vistoria, nota de débito e comunicações eletrônicas — comprova a legitimidade da cobrança pelos serviços de polimento e taxa administrativa.
5. A inscrição em cadastro de inadimplentes decorre do inadimplemento do saldo remanescente da dívida reconhecida, configurando exercício regular de direito.
6. Inexistente ato ilícito, não se configura dano moral, afastando-se a aplicação da tese de dano in re ipsa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 329, II.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2036421, ApCiv 0745707-09.2022.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 21.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2072845, APC 0716584-20.2023.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 26.11.2025; TJDFT, Acórdão no 1954243, APC 0739502-27.2023.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 04.12.2024.